Tribunal: TJDFT
Processo: 0717655-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717655-98.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANI DELLA PENNA, CONCEICAO APARECIDA GARCIA DELLA PENNA AGRAVADO: ELVIS DEL BARCO CAMARGO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEOVANI DELLA PENNA E CONCEIÇÃO APARECIDA GARCIA, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível do Guará, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701039-40.2024.8.07.0014, proposto por ELVIS DEL BARCO CAMARGO em desfavor dos agravantes. Nos termos da r. decisão agravada (ID 1231189286 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida aos agravantes, ao argumento de que os devedores são credores da quantia de R$ 268.018,01 (duzentos e sessenta e oito mil dezoito reais e um centavo), nos autos do processo no 0705101-36.2018.8.07.0014, já tendo havido o bloqueio de mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) naquele processo. No agravo de instrumento interposto, os agravantes sustentam que são idosos e não possuem condições de arcar com o pagamento dos honorários advocatícios em execução. Afirmam estarem em tratamento de saúde, fator que consumiria toda sua renda. Alegam que, apesar de realmente serem credores da quantia indicada nos autos, ainda não receberam o valor. Ao final, os agravantes postulam atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requerem a reforma do r. decisum, para que lhes seja deferida a gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante Despacho (ID. 71520833) determinou a apresentação de documentação compatível com a alegada situação de alegada penúria e, diante da inércia dos agravantes, indeferira, posteriormente, a gratuidade de justiça em relação ao preparo recursal, consoante Decisão de ID. 72129682. Apesar de devidamente intimados para recolherem o preparo recursal, os agravantes deixaram transcorrer o prazo in albis e não promoveram o recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Os agravantes, não obstante tenham sido intimados para promoverem o recolhimento do preparo recursal, deixaram o prazo transcorrer in albis. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 26 de junho de 2025 às 12:14:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora